Tribunal: TJES
Processo: 0000538-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000538-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SABINO DE LIMA PRATA FILHO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000538-12.2020.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO:
SABINO DE LIMA PRATA FILHO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DO TRABALHO - DR
a
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário referentes ao período de 08/04/2019 a 04/09/2019, após acidente de trabalho que gerou sequelas incapacitantes.

2. Sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente e as sequelas do autor, e, com base na prova pericial, concedeu aposentadoria por invalidez acidentária, com efeitos retroativos à cessação do benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao conceder benefício diverso daquele expressamente requerido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em matéria previdenciária, admite-se interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, permitindo a concessão de benefício diverso quando presentes os requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza protetiva do direito previdenciário autoriza tal flexibilização, desde que respeitados os limites da causa de pedir e das provas produzidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demandas previdenciárias, não configura julgamento extra petita a concessão de benefício diverso do requerido, desde que compatível com os fatos narrados e com as provas dos autos. 2. A interpretação do pedido deve observar a lógica da pretensão deduzida, em atenção à natureza protetiva da jurisdição previdenciária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 18, I, a, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1578201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1292976/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1320249/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 07.11.2013; STJ, REsp nº 2129022, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000538-12.2020.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO:
SABINO DE LIMA PRATA FILHO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DO TRABALHO - DR
a
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente e as sequelas apresentadas pelo autor e, em consequência, condenou a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, com efeitos a partir da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à alegação da apelante de que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que a inicial limitou-se a requerer o pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário no período de 08/04/2019 a 04/09/2019, não tendo havido pedido expresso de aposentadoria por invalidez.

Na sentença recorrida, o juízo de origem, após registrar a limitação do pedido inicial, assim fundamentou acerca da regras atinentes às ações que tratam de acidentes de trabalho para permitir a concessão de pedido diverso:

Observo que, na presente ação, a parte Requerente somente requer o pagamento das parcelas vencidas no período de 28/02/2019 a 05/09/2019, e não a concessão do benefício aposentadoria por invalidez acidentária.

Contudo, ressalta-se que as regras que regem as ações que tratam de acidentes do trabalho, são delimitadas pela extensão da capacidade laborativa verificada no laudo pericial e nas demais provas constantes dos autos, conforme jurisprudências pacíficas dos Tribunais Superiores, não ocorrendo na espécie, julgamento extrapetita.

Com efeito, embora a pretensão deduzida na exordial tenha se restringido ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário em período certo, o juízo sentenciante entendeu possível, à luz das peculiaridades da jurisdição previdenciária e da prova técnica colhida, reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

Decerto, em matéria previdenciária, a interpretação do pedido deve ser feita de forma lógico-sistemática, de modo a permitir a concessão de benefício diverso do requerido quando presentes os requisitos legais, sem que se configure julgamento extra ou ultra petita.

Tal compreensão encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO . ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA . PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.
1 . É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.
[...] .(STJ - AREsp: 1578201 SP 2019/0265536-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019 RSTP vol. 369 p. 112)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO AO PLEITEADO NA EXORDIAL. OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O aresto atacado encontra-se em sintonia com a compreensão desta Corte de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial . O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).
2 . Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1292976 RJ 2018/0114307-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018 RB vol . 656 p. 239 RSTP vol. 353 p. 166)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REQUERENDO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . ACÓRDÃO QUE CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE.
GARANTIA DE MELHOR BENEFÍCIO AO SEGURADO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO . 1. O Direito Previdenciário não deverá ser interpretado como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos nortes da jurisdição previdenciária.
2 . É firme a orientação desta Corte de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria.
Precedentes: 3. Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1320249 RJ 2012/0088536-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRECEDENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 2129022, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/06/2024)

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante harmoniza-se com essa orientação, afastando a configuração de julgamento extra petita e admitindo a concessão de benefício diverso, quando compatível com a prova dos autos e com a natureza protetiva do direito previdenciário.

Diante do exposto,
conheço e

nego provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que o juízo de origem expressamente postergou a fixação da verba para a fase de liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.